Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O pronunciamento judicial que determina à parte autora que emende a petição inicial não tem conteúdo decisório, tratando-se, a rigor, de despacho de mero expediente, não sendo passível de insurgência por meio de agravo de instrumento.
2. Correta, portanto, a decisão unipessoal do relator que nega conhecimento ao agravo de instrumento interposto, daí porque não comporta modificação por meio de agravo interno.
4. Agravo interno não provido.